Tribunal: TJMT
Processo: 0017816-17.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017816-17.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FENIX COMERCIO E REPRESENTACAO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 09.620.867/0001-14 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TATIANA DIAS DE ARAUJO - CPF: 039.936.641-59 (APELANTE), IZABEL DE SOUZA LANDGRAF - CPF: 017.618.591-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
CONDENAÇÃO EM CUSTAS
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO

–
JUSTIÇA GRATUITA –
DEFERIMENTO TÁCITO
–
PRECEDENTES DO STJ
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A jurisprudência da Corte Superior do STJ é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016).

II -
Presumível o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita quando formulado na origem e não apreciado pelo circunstante julgador, consoante orienta-nos o entendimento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por via de consequência, tratando-se de partes revéis e representadas pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, incabível a condenação das partes em honorários sucumbenciais.

III -
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
p
or
Felx
Comércio e Representação de Grãos e Cereais LTDA, Tatiana Dias de Araújo e Izabel de Souza
Landgraf
(representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso)

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos
dos embargos à execução

nº
0017816-17.2018.8.11.0055
,

julgou
im
procedente
s
os pedidos autorais
,
conde
nando-os ao pagamento de custas e despesas processuais
.

A apelante sustenta que formulou pedido de justiça gratuita em sua peça exordial dos embargos à execução, todavia,
a r. sentença não proferiu Juízo de indeferimento ou deferimento do pleito, e, com efeito, condenou-a ao pagamento de verba sucumbencial.

Aduz que, se o Juízo tivesse indeferido expressamente a gratuidade da justiça quando do recebimento da inicial, a curadora especial não teria insistido em seu processamento, pois não assumiria o risco de as partes devedoras serem incu
m
bidas de sucumbência
,
em caso de improcedência do pleito
.

Fundament
a, com base em precedentes
pacificados
do Superior Tribunal de Justiça, que ante o silêncio do Juízo quanto ao pedido expresso de gratuidade de justiça
contido na inaugural, vislumbra-se que ocorreu seu deferimento tácito.

A
lega
que
a nomeação de curador especial não pode servir para agravar a situação da parte citada por edital, o que ocorreu no presente caso, já que condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais sem sequer possuir conhecimento da existência do presente procedimento: “Em outros termos, a embargante não optou pela apresentação dos embargos à execução, não podendo então ela mesmo arcar com os ônus decorrentes da sucumbência que não deu causa”.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, no tocante aos benefícios da justiça gratuita.

A certidão de Id.
199759067
atesta a tempestividade do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.

199759070
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por Felx Comércio e Representação de Grãos e Cereais LTDA, Tatiana Dias de Araújo e Izabel de Souza Landgraf (representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos embargos à execução nº 0017816-17.2018.8.11.0055, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando-os ao pagamento de custas e despesas processuais.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que
a Defensoria Pública atua como curadora especial dos Embargantes, após serem citados por edital no processo principal (Execução Fiscal nº 0008407-85.2016.8.11.0055).

Assevera a Apelante que formulou pedido de justiça gratuita em sua peça exordial dos embargos à execução, todavia, a r. sentença não proferiu Juízo de indeferimento ou deferimento do pleito, e, com efeito, condenou-a ao pagamento de verba sucumbencial, determinação contra a qual se insurge.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece acolhimento, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
e
m razão ao A
pelante.

Em atenção à inicial dos em
bargos
, realmente consta pedido de deferimento de justiça gratuita
realizado pela Defensoria Pública
(Id. 199759058, fl. 11)
. Veja-se:

“
DOS PEDIDOS.

Diane do exposto, requer a Vossa Excelência:

[...]

4. A concessão, de plano, dos benefícios da Justiça Gratuita para todos os termos e atos do processo
(art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/03 e art. 5º, parágrafo 5º da Lei Federal nº 1060/50
).

[...]”.

De fato,
em

atenta leitura de todo o deslinde processual, constato que, em nenhum momento, foi analisado o pedido de justiça gratuita
pelo Juízo, nem ao menos na r. sentença, oportunidade na qual, ainda na ausência de ponderação quanto ao benefício pleiteado, as partes for
am condenadas
ao pagamento de custas e despesas processuais, em soma aos honorários
sucumbenciais
.

Após a prolação da sentença, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, apontando omissão
decisória quanto ao ponto em questão (Id. 199759058, fl. 11-14). Ao julgar os embargos declaratórios, o Juízo não os conheceu, tampouco concedeu-lhes procedência (
dispondo de toda a liberdade de assim fazê-lo, de acordo com as fundamentações de mérito cabíveis), contudo, não reconheceu que o pedido de gratuidade da
justiça
não foi analisado
durante o trâmite regular do feito
.

Assim sendo, constato razão ao exposto pela Apelante,
e, confirmada a ausência de juízo quanto ao pedido de gratuidade judiciária, infere
-se
que houve o seu deferimento tácito
, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)
[
g.n
].

Nesse mesmo sentido, situa-se o posicionamento desta Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária”
(
AgRg
nos
EAREsp
440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo (N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023).

Desse modo, p
resumível o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita quando formulado na origem e não apreciado pelo circunstante julgador, consoante orienta-nos
o
entendimento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Por via de consequência, tratando-se de parte
s
rev
éis
e representada
s

pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, incabível a
condenação das partes em honorários
sucumbenciais
.

Portanto, merece reparos a sentença combatida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

e
R
EFORMO
a sentença
recorrida
,
apenas
no sentido
de reconhecer o deferimento tácito da Justiça Gratuita pleiteado, e, consequentemente,
desonerar as partes do pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024